Tribunal: TJDFT
Processo: 0014067-95.2014.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO CREDOR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. REITERAÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. INFRUTÍFERA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PERÍODO DE SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. COVID-19. ACRÉSCIMO DESCONSIDERADO.
1. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
2. O mero pedido de reiteração de pedido de pesquisa patrimonial que resulta infrutífera não é capaz de afastar a inércia do credor quanto à indicação de bens penhoráveis, motivo pelo qual não é suficiente para interromper ou suspender o decurso do prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
3. Conforme determinado pela Lei no 14.010/2020, em razão da emergência sanitária decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), operou-se a suspensão da fluência do prazo prescricional entre os dias 10/06/2020 e 30/10/2020.
4. In casu, acrescido o prazo legal de suspensão acima referido ao termo ad quem inicialmente fixado pelo Juízo de origem, é possível verificar que a sentença apelada foi proferida em data anterior ao advento da prescrição intercorrente do crédito perseguido na origem, submetido ao prazo prescricional definido pelo artigo 206, §5o, I, do Código Civil, motivo pelo qual deve ser determinado o retorno dos autos à origem para processamento.
5. Recurso conhecido e provido.